Tribunal: TJDFT
Processo: 0750698-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. LIQUIDEZ DOS OBJETOS PARTILHADOS PROVISORIAMENTE. ITENS DEFINIDOS COM LIQUIDEZ DESDE A FASE DE CONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, no cumprimento provisório de sentença ajuizado pela credora, rejeitou a impugnação à justiça gratuita, reconheceu a liquidez do objeto, determinou incidência de correção monetária e juros de mora, afastou a necessidade de caução, autorizou o levantamento de valores depositados e aplicou multa sobre valor não garantido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) admissibilidade apenas parcial do recurso; (ii) verificar a validade da concessão de justiça gratuita; (iii) avaliar liquidez dos objetos do cumprimento de sentença, bem ainda se deve incidir juros e correção monetária; (iv) apurar eventual excesso de execução na cobrança de valores decorrentes de ganho de capital em partilha de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A devolução de temas jurídicos inexistentes na decisão agravada, sobretudo quando os fundamentos lançados no recurso se referem a patrimônio que ainda não fora objeto de deliberação, desafia o conhecimento apenas parcial do recurso ao fundamento da inovação recursal.
4. A justiça gratuita objetiva assegurar o acesso ao Judiciário sem que a parte comprometa sua subsistência. Considerando a situação de hipossuficiência da agravada, desempregada e responsável por quatro filhos, é legítima a concessão da gratuidade para dispensá-la da necessidade de caução no cumprimento provisório.
5. O reconhecimento da liquidez dos bens indicados no cumprimento de sentença provisório decorre da fase de conhecimento, sendo obrigatória a incidência de juros e correção monetária, conforme determina a lei, diante da mora no pagamento espontâneo pelo agravante.
6. Quanto ao excesso de execução, conclui-se pela necessidade de ajuste do valor histórico referente à alienação das cotas da empresa R.A. R. LTDA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. O benefício da justiça gratuita pode ser mantido mesmo com recolhimento parcial de custas, desde que a situação de hipossuficiência seja supervenientemente comprovada para a caução.
2. A incidência de juros e de correção monetária é obrigatória sobre valores líquidos e certos em cumprimento de sentença provisório.
3. O excesso de execução deve ser ajustado para refletir corretamente os dispositivos da fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada e em observância ao princípio da segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 1.026, § 2o.